Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-79.2020.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOMICÍLIO DO AUTOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que reconheceu, de ofício, a incompetência territorial do Juízo.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Competência territorial. Não obstante a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Enunciado n. 89 do FONAJE), não há qualquer regra jurídica que a caracterize como absoluta. A utilização desta faculdade pelo Juiz deve ser reservada às hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ser usada para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, pois a Lei foi criada para facilitar o acesso à justiça.
4 – Extinção do processo. Impossibilidade. Na forma do art. 4o, incisos II e III, da Lei 9.099/1995, nos casos de obrigação de fazer, é competente o Juizado do foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; e, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza, do domicílio do autor ou do local do ato ou fato. O autor, residente no Distrito Federal, que pleiteia efetivação de transferência veículo alienado e danos morais, atende ambas as exigências. Logo, não se justifica a extinção prematura do processo. Sentença que se reforma para fixar a competência do Juizado Especial de Brazlândia para a causa e determinar o regular processamento do feito.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J